Tribunal: TJDFT
Processo: 0722680-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DE ÓRGÃO E RELATOR. PROCESSOS CONEXOS. CONEXÃO AFIRMADA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. RECURSO PRECEDENTE NO PROCESSO CONEXO E PEDIDO ANTECEDENTE DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO NESTE PROCESSO. DISTRIBUIÇÃO À PRIMEIRA TURMA CÍVEL. PREVENÇÃO. CONSTATAÇÃO ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E ART. 81, § 1o, DO RITJDFT. DECISÃO MANTIDA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há erro de fato no acórdão recorrido ao declinar da competência para o julgamento do recurso de apelação em razão de conexão entre o presente feito e a Ação Civil Pública no 0722399-46.2019.8.07.0001, na qual houve interposição de recurso de apelação distribuído à Primeira Turma Cível, sob a relatoria da ilustre Desembargadora Simone Costa Lucindo Ferreira.
2.1. O julgado é fundamentado no art. 930, parágrafo único, do CPC e art. 81, § 1o, do RITJDFT, e destaca que além de afirmada a conexão entre os processos pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça no Conflito de Competência no 0716900-84.2019.8.07.0000, há pedido antecedente de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto neste processo, distribuído à Primeira Turma Cível, observando a prevenção de Órgão e Relatoria.
3. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de Declaração desprovidos.